Tribunal: CARF
Processo: 13631.000068/99-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cynthia Elena de Campos
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13631.000068/99-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.468 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
INCOMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO MATIPO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/07/1999
DECLARAÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
INDÉBITO
FISCAL.
PAGAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO VIA DARF.
Em conformidade com o princípio da verdade material, comprovado nos autos
o recolhimento de Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF,
confere-se ao contribuinte a restituição pleiteada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/07/1999
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. QUOTA DE CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE
SOBRE A EXPORTAÇÃO DO CAFÉ. DL 2.295/86. CORREÇÃO
MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RESP No 1.112.524/DF.
ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
Na atualização do indébito tributário é cabível a aplicação dos índices de
inflação expurgados pelos planos econômicos governamentais, denominados
de expurgos inflacionários, fixados na Tabela Única da Justiça Federal,
aprovada pela Resolução no 561 do Conselho da Justiça Federal, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.112.524/DF, julgado
na sistemática de recurso repetitivo. Incidência do artigo 62, § 2o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para: i) reconhecer a correção monetária nos moldes
previstos pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento do REsp no 1.112.524, e ii)
reconhecer os comprovantes de arrecadação originais devidamente autenticados pelas respectivas
instituições bancárias, constantes dos autos, os quais devem ser considerados na apuração dos
créditos a ser realizada pela Unidade de Origem.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13631.000068/99-17
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.468 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13631.000068/99-17

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocada), Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Mariel
Orsi Gameiro (suplente convocada) e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira
Thais de Laurentiis Galkowicz, substituída pela conselheira Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-75.071 (e-fls.
643-658), proferido pela 21a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo/SP, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o direito creditório.
Em petição de e-fls. 6-27, a Contribuinte informou que realizou os recolhimentos
da Contribuição ao IBC relativos aos períodos de outubro a de dezembro de 1988, janeiro a
dezembro de 1989 e janeiro a março de 1990, como comprovam os documentos de arrecadação
anexados aos autos (Volume 1 (e-fls. 146-175) e Volume 2 (e-fls. 179-222)), bem como as
papeletas de comprovação de pagamento (e-fls 227-284), e cópias de DARF’s apresentadas pela
Caixa Econômica Federal (e-fls. 330-335).
Informou, ainda, que diante da declaração da inconstitucionalidade da
contribuição pelo Supremo Tribunal Federal, insurgiu o direito a recuperar os valores que pagou
indevidamente, atualizados pelos índices oficiais de infração e pela Taxa Selic, motivo pelo qual
apresentou o pedido de restituição, formalizado em 24/08/1999.
Inicialmente, o pedido foi indeferido por meio do Despacho Decisório de e-fls.
359-363, o qual foi mantido pela pelo Acórdão no 17-24.954 (e-fls. 402-420).
Através do v. Acórdão no 3102-001.750 (e-fls. 499-505), de 31/01/2013, a 2a
Turma Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção julgou o recurso parcialmente provido, afastando a
prescrição em relação aos recolhimentos efetuados a partir de 24/08/1989, com a determinação
de retorno dos autos para quantificação do crédito, conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2001 a 02/01/2001
Extinção da Via Administrativa. Inocorrência
A expedição de intimação de mero expediente, solicitando a indicação das informações
necessárias à operacionalização da restituição, por si só, não denota o deferimento do
pedido de restituição
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.468 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13631.000068/99-17

Período de apuração: 04/10/1988 a 07/03/1990
Prazo Para Restituir Tributos Declarados Inconstitucionais
Após a decretação da inconstitucionalidade da parte final do parte final do art. 4o da Lei
Complementar no 118, de 2005, em observância ao art. 62a do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e à orientação jurisprudencial assentada
em sede de recurso repetitivo, o prazo para pleitear a compensação ou restituição de
tributos declarados inconstitucionais extingue-se após o prazo de cinco anos, contados
da homologação do lançamento.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido
A PGFN embargou de declaração para correção de erro material, o qual foi
corrigido, fazendo constar no dispositivo a determinação para que, afastada a prejudicial
de decadência relativamente aos recolhimentos efetuados em data posterior a 24/08/1989,
seja o processo devolvido à instância recorrida para análise das demais questões de mérito,
conforme decisão de e-fls. 512-514.
Com o retorno dos autos à Unidade de origem, a DRJ de São Paulo/SP, converteu
o julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora procedesse às seguintes
providências:
01) – Seja feito levantamento de todos os recolhimentos alegados pelo interessado, que
efetivamente tenham adentrado aos cofres públicos, de data igual ou posterior ao dia
24/08/1999.
02) – Os recolhimentos que atendam à condição acima referida deverão ser relacionados
e somados, já que, à luz do entendimento do Conselho Fiscal de Recursos
Administrativos (CARF), o montante deles não fora fulminado pelo instituto da
decadência quando do pleito de reconhecimento de direito creditório.
Através da Intimação Fiscal no 046-15 (e-fls. 542), a Contribuinte foi intimada a se
manifestar sobre a planilha informando os recolhimentos alegados e que efetivamente adentraram
os cofres públicos, representada pelas seguintes datas e valores relacionados na planilha de fls.
540.
A Contribuinte se manifestou às fls. 545-565, observando que, do total de 200
(duzentos) DARF’s pleiteados dentro do período não prescrito, apenas 40 (quarenta) DARF’s
foram confirmados pela Fiscalização, não obstante todos os DARF’s originais constarem dos
autos (fls. 146-716). Para tanto, pediu pelo reconhecimento do seu direito à repetição dos valores
pagos indevidamente durante todo o período de 08/1989 a 03/1990.
Através do Despacho Decisório de e-fls. 578-589, a SEORT – Serviço de
orientação e Análise Tributária da Alfândega do Porto de Santos reconheceu parcialmente a
restituição pleiteada, a partir do recolhimento efetuado em data de 24/08/1989, com atualização
monetária prevista na Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 08/1997, corrigindo
os valores monetariamente pelos índices constantes da planilha de e-fls 594 até 31/12/1995, com
aplicação de juros equivalentes à Taxa Selic, a partir de 01/01/1996, conforme § 4o, do art. 39 da
Lei no 9.250/1996, totalizando até o mês de agosto/2016 o valor de R$ 898.008,07 (oitocentos e
noventa e oito mil e oito reais e sete centavos).
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.468 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13631.000068/99-17

A Contribuinte novamente apresentou Manifestação de Inconformidade de e-fls.
618-635, através da qual pediu que sejam incluídos no montante a restituir os valores recolhidos
junto ao Banco Banespa e, além disso, seja aplicada ao crédito a plena correção monetária, o que
somente ocorrerá com a recomposição dos expurgos inflacionários correspondentes aos índices
de 42,72% (jan/89), 10,14% (fev/89), 84,32% (mar/90), 44,80% (abr/90), 7,87% (maio/90), e
21,87% (fev/91), bem como da Taxa Selic a partir de janeiro de 1996, conforme constam da
Resolução do Conselho da Justiça Federal n° 561/2007, a qual aprovou o Manual de Orientação
de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal.
A DRJ de São Paulo/SP julgou pela improcedência da manifestação de
inconformidade através do Acórdão no 16-75.071 (e-fls. 643-658), conforme Ementa abaixo
colacionada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/07/1999
Restituição de valores recolhidos a título de Quota de Contribuição sobre Operações de
Exportação de Café.
Diante da decisão judicial, já transitada em julgado, restou garantido à interessada o
direito à restituição do indébito.
O SEORT/ALFSTS homologou parcialmente o direito creditório, não reconhecendo a
correção monetária pleiteada.
O interessado ingressou com manifestação de inconformidade, a fim de que o crédito
reconhecido em seu favor seja acompanhado da plena correção monetária.
A administração tributária está limitada aos termos da Norma de Execução Conjunta
SRF/COSIT/COSAR No 08/97, carecendo de autorização legal restituição além desse
limite.
Recolhimentos atribuídos ao BANCO BANESPA não foram confirmados face à
informação do agente arrecadador.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Contribuinte foi intimada pela via postal em data de 09/12/2016 (Aviso de
Recebimento de e-fls. 661), apresentando o Recurso Voluntário de fls. 715-734 em data de
04/01/2017 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 735), pelo qual pediu o
provimento do recurso, o que fez com os mesmos argumentos e pedidos da peça de manifestação
de inconformidade de e-fls. 618-635, acima já mencionados.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.468 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13631.000068/99-17

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, o recurso voluntário é tempestivo e preenchimento os
demais requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Mérito
O presente litígio decorre de questões não analisadas por ocasião de anterior
julgamento quanto ao direito creditório pleiteado pelo Contribuinte sobre os valores pagos
indevidamente a título de contribuição ao Instituto Brasileiro do Café – IBC, o qual foi
reconhecido em razão de vício de inconstitucionalidade originária.
Nos termos do relatório, resta no presente processo a seguinte controvérsia
remanescente:
i)
O direito do requerente à plena correção monetária do crédito;
ii)
O reconhecimento dos recolhimentos realizados no Banco Banespa.
Passo à análise dos argumentos da defesa.

2.1. Da correção monetária do crédito
Pede a Recorrente que seja aplicada ao crédito a correção monetária, o que
somente ocorrerá com a recomposição dos expurgos inflacionários correspondentes aos índices
de 42,72% (jan/89), 10,14% (fev/89), 84,32% (mar/90), 44,80% (abr/90), 7,87% (maio/90), e
21,87% (fev/91), bem como da Taxa Selic a partir de janeiro de 1996, conforme constam da
Resolução do Conselho da Justiça Federal n° 561/2007, a qual aprovou o Manual de Orientação
de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal.
Através do v. Acórdão no 16-75.071 (e-fls. 643-658), a DRJ de São Paulo/SP
julgou pela improcedência da manifestação de inconformidade, considerando, quanto ao pedido
da correção monetária do crédito, que:
i)
Os expurgos inflacionários somente podem ser aplicados na execução
administrativa quando determinado judicialmente;
ii)
A administração tributária está limitada aos termos da Norma de Execução
Conjunta SRF/COSIT/COSAR No 08/97, carecendo de autorização legal
restituição além desse limite;
iii)
Fundamentou que a Súmula TFR no 46, referida na Manifestação de
Inconformidade e a Súmula STJ no 162, que mostra o entendimento atual
do Superior Tribunal de Justiça, apenas determinam que a correção
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.468 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13631.000068/99-17

monetária deve incidir desde a data do pagamento indevido, mas não
estabelecem nenhum índice de correção.
Com isso, concluiu o ilustre Julgador de primeira instância que a administração
tributária não está autorizada a aplicar qualquer índice de atualização fora daqueles previstos na
citada Norma de Execução Conjunta.
Assiste razão à defesa.
Ocorre que os índices para atualização de indébitos tributários foram
decididos no âmbito do REsp no 1.112.524/DF, com trâmite sob o rito dos recursos
repetitivos, transitado em julgado em 03/11/2010, conforme Ementa abaixo reproduzida:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO.
ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
ARTIGO
4o,
DA
LC
118/2005.
DETERMINAÇÃO
DE
APLICAÇÃO
RETROATIVA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
CONTROLE
DIFUSO.
CORTE
ESPECIAL.
RESERVA
DE
PLENÁRIO.
JULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP).
1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma
implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza
julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da
congruência entre o pedido e a decisão judicial (Precedentes do STJ: AgRg no REsp
895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009,
DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag
958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em
06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA,
Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009;
AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg
no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em
02.08.2005, DJ 05.09.2005).
2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença (CPC, 128 e
460) é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir
independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com
as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar
que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal
pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de
matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1o e
51); cláusulas gerais (CC 2035 par. ún) da função social do contrato (CC 421), da
função social da propriedade (CF art. 5o XXIII e 170 III e CC 1228, § 1o), da função
social da empresa (CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva (CC 422); simulação
de ato ou negócio jurídico (CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.468 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13631.000068/99-17

pressupostos processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o; 301, X; 30, § 4o);
incompetência absoluta (CPC 113, § 2o); impedimento do juiz (CPC 134 e 136);
preliminares alegáveis na contestação (CPC 301 e § 4o); pedido implícito de juros
legais (CPC 293), juros de mora (CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-
4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos (CPC 518, § 1o (...)" (Nelson Nery Júnior
e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).
3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a
recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o
poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte
interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que
se evita.
4. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção desta Corte (que agrega o Manual de
Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) enumera os índices oficiais e os
expurgos inflacionários a serem aplicados em ações de compensação/repetição de
indébito, quais sejam: (i) ORTN, de 1964 a janeiro de 1986; (ii) expurgo inflacionário
em substituição à ORTN do mês de fevereiro de 1986; (iii) OTN, de março de 1986 a
dezembro de 1988, substituído por expurgo inflacionário no mês de junho de 1987; (iv)
IPC/IBGE em janeiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à OTN do mês);
(v) IPC/IBGE em fevereiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à BTN do
mês); (vi) BTN, de março de 1989 a fevereiro de 1990; (vii) IPC/IBGE, de março de
1990 a fevereiro de 1991 (expurgo inflacionário em substituição ao BTN, de março de
1990 a janeiro de 1991, e ao INPC, de fevereiro de 1991); (viii) INPC, de março de
1991 a novembro de 1991; (ix) IPCA série especial, em dezembro de 1991; (x) UFIR,
de janeiro de 1992 a dezembro de 1995; e (xi) SELIC (índice não acumulável com
qualquer outro a título de correção monetária ou de juros moratórios), a partir de janeiro
de 1996 (Precedentes da Primeira Seção: REsp 1.012.903/RJ, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 08.10.2008, DJe 13.10.2008; e EDcl no
AgRg nos EREsp 517.209/PB, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 26.11.2008, DJe
15.12.2008).
5. Deveras, "os índices que representam a verdadeira inflação de período aplicam-se,
independentemente, do querer da Fazenda Nacional que, por liberalidade, diz não
incluir em seus créditos" (REsp 66733/DF, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira
Turma, julgado em 02.08.1995, DJ 04.09.1995).
6. O prazo prescricional para o contribuinte pleitear a restituição do indébito, em se
tratando de pagamentos indevidos efetuados antes da entrada em vigor da Lei
Complementar 118/05 (09.06.2005), nos casos dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, continua observando a cognominada tese dos cinco mais cinco, desde
que, na data da vigência da novel lei complementar, sobejem, no máximo, cinco anos da
contagem do lapso temporal (regra que se coaduna com o disposto no artigo 2.028, do
Código Civil de 2002, segundo o qual: "Serão os da lei anterior os prazos, quando
reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver
transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.") (Precedente da
Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: RESP 1.002.932/SP, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 25.11.2009).
7. Outrossim, o artigo 535, do CPC, resta incólume quando o Tribunal de origem,
embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta
nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão.
8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-
C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1.112.524 – DF, Corte Especial, Rel.
Min. Luiz Fux, DJe 30/09/2010)
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.468 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13631.000068/99-17

O PARECER PGFN/CRJ/No 2601/2008 reconheceu a dispensa de contestação
quando a incidência de expurgos inflacionários estiver em consonância com os termos da Tabela
Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561 do Conselho da Justiça Federal, conforme
Ementa abaixo:
Tributário. Correção Monetária. Inclusão de índices expurgados de planos econômicos
para atualização dos créditos tributários.
Jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de
outubro de 1997. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a
não interpor recursos e a desistir dos já interpostos.
O referido Parecer foi aprovado pelo d. Procurador Geral da Fazenda
Nacional, por meio do Ato Declaratório PGFN no 10/2008, proferido nos seguintes termos:
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2601 /2008, desta Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no
DOU de 8/12/2008, DECLARA que fica autorizada a dispensa de apresentação de
contestação de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem a obter declaração de que é devida, como fator de
atualização monetária de débitos judiciais, a aplicação dos índices de inflação expurgados
pelos planos econômicos governamentais constantes na Tabela Única da Justiça Federal,
aprovada pela Resolução no 561 do Conselho da Justiça Federal, de 02 de julho de 2007."
JURISPRUDÊNCIA: AgRg no RESP 935594/SP (DJ 23.04.2008); EDcl no REsp
773.265/SP (DJ 21.05.2008); EDcl nos EREsp 912.359/MG (DJ 27.22.2008); EREsp
912.359/MG (DJ 03.12.2007).
Em síntese, para o cálculo da correção monetária devem ser observados os
índices aplicados na compensação ou repetição do indébito tributário constantes na Tabela
Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561 do Conselho da Justiça Federal,
de 2.7.2007, a saber:
a) jan/89, IPC/IBGE, de 42,72% (em substituição ao BTN);
b) fev/89, IPC/IBGE, de 10,14% (em substituição ao BTN);
c) de mar/89 a fev/90, BTN;
d) de mar/90 a fev/91, IPC/IBGE (em substituição ao BTN e ao INPC de
fev/91);
e) de mar/91 a nov/91, INPC;
f) em dez/91, IPCA série especial (art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.383/91);
g) de jan/92 até jan/96, utilizar a UFIR (Lei n. 8.383/91).
h) a partir de jan/96, taxa SELIC e 1% na data do pagamento - art. 39, § 4o, da
Lei n. 9.250, de 26.12.95.”
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.468 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13631.000068/99-17

Sobre a matéria, colaciono decisão proferida pela 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/10/2003, 30/11/2003
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Com a edição do Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e do Ato Declaratório PGFN no
10/2008, restou superada a discussão sobre a incidência ou não dos chamados expurgos
inflacionários sobre pedidos de restituição. Aplica-se ao valor pleiteado pelo
contribuinte a correção dos valores pela Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela
Resolução no 561/2007.(ACÓRDÃO No 9303-008.466)
No mesmo sentido: Acórdãos nos 9303-002.842, 9303-008.467 e 9303-007.462.
Portanto, aplicando o artigo 62 do Anexo II do RICARF, deve ser reconhecida a
correção monetária nos moldes determinados pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento
ao REsp no 1.112.524.

2.2. Dos recolhimentos realizados no Banco Banespa
Com relação aos recolhimentos realizados no Banco Banespa e não reconhecidos
pela Unidade de Origem, assim argumentou a Recorrente:
i) Como se sabe, à época eram realizados leilões das cotas de café pela BM&F, sendo
considerada vitoriosa a empresa pagasse o maior ágio. Os corretores da bolsa então
enviavam para a empresa as informações para pagamento (números dos lotes e
quantidades de sacas e valores da contribuição a serem pagos). A empresa então
procedia ao recolhimento e enviava a guia ao IBC, que só liberava a guia de exportação
após a confirmação de que o pagamento havia sido creditado. É de se concluir, portanto,
que as guias de exportação referentes aos recolhimentos contestados jamais teriam sido
emitidas se o IBC não tivesse confirmado os pagamentos;
ii) Todos os DARF ORIGINAIS encontram-se acostados aos autos e, como se sabe, o
DARF original é documento suficiente à comprovação do recolhimento indevido. Mais
do que isso, o próprio Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que a cópia
autenticada do documento de arrecadação é suficiente para comprovação do
recolhimento indevido, com muito mais razão, portanto, o original;
iii) Deve ser considerado o fato de que a instituição financeira só foi oficiada para
atestar que os valores entraram efetivamente nos cofres públicos no ano de 2006, ou
seja, mais de 17 anos depois dos recolhimentos contestados e, por óbvio, os bancos não
teriam controles tão antigos, ainda mais o Banespa que sequer existe mais.
Tem razão a defesa.
De fato, os comprovantes de recolhimentos foram anexados aos autos pela
Contribuinte, como consignado no relatório deste voto, quais sejam:
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.468 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13631.000068/99-17


Documentos de arrecadação anexados aos autos (Volume 1 (e-fls. 146-
175) e Volume 2 (e-fls. 179-222);

Papeletas de comprovação de pagamento (e-fls 227-284); e

Cópias de DARF’s apresentadas pela Caixa Econômica Federal (e-fls.
330-335).

A DRJ de origem não acatou todos os pagamentos, uma vez que os recolhimentos
atribuídos ao BANCO BANESPA não foram confirmados. Com isso, o ilustre julgador de
primeira instância aplicou o artigo 10 da Portaria Codac no 89, face à informação do agente
arrecadador em resposta à intimação EQCRA n° SAARF 0086/01 (fls. 316).
A Portaria Codac no 89 assim dispõe:
CAPÍTULO I
DA CONFIRMAÇÃO DE ARRECADAÇÃO
...
“Art. 2o Os registros de arrecadação de receitas federais estão armazenados: I - quando
se tratar de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) ou Documento para
Depósitos Judiciais ou Extrajudiciais à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou
Administrativa Competente (DJE):
...
b) em microfichas de arrecadação, quando processados até 1995.
...
CAPÍTULO IV
DA ARRECADAÇÃO NÃO CONFIRMADA
Seção I Das Providências Preliminares
Art. 8o Não sendo localizado um registro de pagamento ou de depósito, após
esgotadas todas as formas de pesquisa conforme o art. 2o, deverão ser adotadas as
seguintes providências:
...
V - encaminhar cópia legível do documento retido à área de controle da Rede
Arrecadadora da delegacia que jurisdiciona a matriz do agente arrecadador,
informando o número do processo correspondente e indicando tratar-se de
“arrecadação não confirmada”;
VI - encaminhar o processo ao setor de administração do crédito tributário da
unidade que jurisdiciona o contribuinte.
...
Seção III Da Chancela não Reconhecida
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.468 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13631.000068/99-17

Art. 10. Se, em decorrência do previsto no inciso V do art. 8o, a delegacia que
jurisdiciona a matriz do agente arrecadador encaminhar documento da instituição
financeira informando que a chancela aposta no documento retido não foi
reconhecida, o setor de administração do crédito tributário da unidade que
jurisdiciona o contribuinte deverá:
I - juntar o documento da instituição financeira ao processo correspondente;
II - intimar o contribuinte a prestar esclarecimentos acerca da informação da
instituição financeira, conforme Anexo X;
III - juntar a Intimação ou o Edital ao processo. ...
Art. 12. Se o contribuinte não se manifestar ou apresentar informações ou elementos
insuficientes para contrapor a informação prestada pela instituição financeira, o setor de
administração do crédito tributário da unidade que jurisdiciona o contribuinte deverá:
..
II - providenciar a Representação Fiscal para Fins Penais, observando-se a legislação
específica.
Seção IV Da dispensa de prestar informação
Art. 13. Se, em decorrência do previsto no inciso V do art. 8o, a delegacia que
jurisdiciona a matriz do agente arrecadador informar que o mesmo está dispensado de
prestar informações sobre a arrecadação por decurso de prazo, conforme o previsto no §
1o do art. 50 da Portaria SRF no 2.609, de 20 de setembro de 2001, o setor de
administração do crédito tributário da unidade que jurisdiciona o contribuinte deverá:
I - juntar o documento da instituição financeira ao processo correspondente;
II - elaborar despacho decisório para declarar a extinção do crédito tributário, com base
na presunção de que houve o recolhimento;
III - adotar as providências necessárias à extinção do crédito tributário, controlado no
processo de suspensão, conforme disposto no inciso III do citado art. 8o.” (grifos
nossos) (sem destaques no texto original)
Ocorre que os DARF’s originais estão anexados ao processo, como já mencionado
acima, cumprindo com a exigência do artigo 10, inciso I da Portaria Codac no 89. Limitando-se
ao que é possível analisar por meio dos autos eletrônicos, consta nos documentos em referência a
necessária autenticação mecânica da instituição financeira, bem como o carimbo de conferência
da Agência Regional de Santos.
Ademais, não obstante a informação do Banco Banespa às fls. 316, de que não
foram encontrados equipamento do Banco com o padrão de autenticação, é relevante ponderar
sobre o argumento da Recorrente, de que deve ser considerado o fato de que a instituição
financeira só foi oficiada para atestar que os valores entraram efetivamente nos cofres públicos
no ano de 2006, ou seja, mais de 17 anos depois dos recolhimentos contestados e, por óbvio, os
Bancos não teriam controles tão antigos.
E tal argumento está corroborado com a declaração do Banco do Brasil às fls. 319
que, em atendimento à Intimação SAARF no 386/2002, informou não ser possível, dado o
tempo decorrido, de apresentar resposta conclusiva quanto à veracidade das autenticações
constantes nos DARF questionados.
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.468 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13631.000068/99-17

Da mesma forma, em resposta à Intimação ARF/MAN/MG/N no 073/2006, a
Caixa Econômica Federal igualmente informou às fls. 338, não ser possível o atendimento a
determinação contida no mesmo, uma vez que dado o tempo decorrido, não se toma possível
termos uma resposta conclusiva quanto a veracidade das autenticações constantes nos DARFs
questionados.
Observo, ainda, que não obstante os comprovantes de recolhimentos que constam
nos autos, é válido o argumento de que somente com o recolhimento comprovado da Guia ao
IBC era liberava a guia de exportação, o que reforça a necessária confirmação dos respectivos
recolhimentos.
Com tais consideração, entendo que os DARF’s originais e demais
comprovações de pagamento apresentadas nos autos desde a data de 12 de agosto de 1999,
são documentos hábeis a comprovar a existência do pagamento e deve ser considerado para a
real apuração dos créditos pleiteados, atentando ao princípio da verdade material.
Colaciono a Ementa proferida no REsp 513.244/RJ, de relatoria do Eminente
Ministro João Otávio Noronha, Segunda Turma (DJ 20/10/2006):
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. FINSOCIAL. CÓPIA
AUTENTICADA DO DARF. PRESCRIÇÃO. COMPENSAÇÃO. LEI N. 8.383/91 E
LEI N. 9.430/96. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
1. A cópia autenticada de DARF é documento hábil para a comprovação do
recolhimento indevido de tributo em sede de ação de repetição do indébito.
2. Na hipótese de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo para a
propositura da ação de repetição de indébito é de 10 (dez) anos a contar do fato gerador,
se a homologação for tácita (tese dos "cinco mais cinco"), e, de 5 (cinco) anos a contar
da homologação, se esta for expressa.
3. A sistemática introduzida pela redação original do art. 74 da Lei n. 9.430/96, que
possibilita a compensação de tributos de espécie e destinação diferentes, exige
necessariamente prévio requerimento administrativo do contribuinte à Receita Federal.
4. Na repetição do indébito, aplica-se a taxa Selic a partir de 1o/1/1996, conforme o
disposto no art. 39, § 4o, da Lei n. 9.250/95.
5. Recurso especial parcialmente provido.
Assim se posicionou o Eminente Ministro Relator em seu r. voto condutor da
decisão acima citada:
A tese relacionada à ausência de documentação comprobatória não merece prosperar,
tendo em vista que o art. 365, III, do CPC preleciona que fazem a mesma prova que
os originais as reproduções de documentos públicos, desde que autenticadas por
oficial público ou conferidas em cartório, com os respectivos originais.
O art. 384 do CPC, de igual modo, estatui que as reproduções fotográficas ou obtidas
por outros processos de repetição, dos documentos particulares, valem como certidões,
sempre que o escrivão portar por fé a sua conformidade com o original.
Nesse contexto normativo, não verifico óbice para que se tenham como válidas as
cópias dos DARF's anexadas ao feito (fls. 20 a 31), já que devidamente
autenticadas, para o fim pretendido, qual seja, comprovar o recolhimento indevido
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.468 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13631.000068/99-17

de tributo federal para fins de repetição do indébito. Colaciono, por oportuno,
precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal que bem refletem o
entendimento ora adotado:
a) desta Corte:
"PROCESSUAL - PROVA - COPIA NÃO AUTENTICADA. I - O ART. 365, III
EQUIPARA, EM TEMA DE VALOR PROBANTE, O DOCUMENTO PUBLICO A
RESPECTIVA
COPIA.
TAL
EQUIPARAÇÃO
SUBORDINA-SE
AO
ADIMPLEMENTO DE UM REQUISITO: AUTENTICAÇÃO POR AGENTE
PUBLICO. O CPC, CONTUDO, NÃO TRANSFORMA EM INUTILIDADE A COPIA
SEM AUTENTICAÇÃO.
II - FOTOCOPIA NÃO AUTENTICADA EQUIPARA-SE A DOCUMENTO
PARTICULAR, DEVENDO SER SUBMETIDA A CONTRAPARTE, CUJO SILENCIO
GERA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE (CPC - ART. 372)." (Primeira Turma, REsp n.
162.807/SP, relator p/ o acórdão Ministro Humberto Gomes de Barros, DJ de 29.6.1998.)
b) do Supremo Tribunal Federal:
"RECURSO - PRELIMINARES - CONTRA-RAZOES - NATUREZA. As contra-razoes
não consubstanciam ônus processual, ou seja, meio sem o qual não se possa chegar a
determinado desiderato. Revelam-se simples faculdade, razão pela qual o silencio sobre
determinada preliminar do recurso ou a falta de apresentação da própria peca não inibem
o órgão julgador de examina-la. As preliminares do recurso são passíveis de apreciação de
oficio. FOTOCOPIA - AUTENTICAÇÃO. A teor do artigo 384 do Código de Processo
Civil, 'as reproduções fotográficas ou obtidas por outros processos de repetição, dos
documentos particulares, tem valia desde que o escrivão porte por fé a sua conformidade
com o original'. Descabe agasalhar procedimento da própria parte que implique tal
conferencia, isto por consubstanciar, em última analise, o esvaziamento do dispositivo.
Tampouco merece endosso a pretensão de se distinguir de acordo com o envolvimento, na
espécie, de pessoa natural ou pessoa jurídica de direito privado ou de direito público. As
prerrogativas destas ultimas hão de estar não só previstas em lei, como também em
harmonia com o princípio isonômico, no que exsurge como base de todo regime que se
diga democrático." (STF, Segunda Turma, AgRg no RE n. 187.302/SP, relator Ministro
Marco Aurélio, DJ de 8.9.1995.) (sem destaque no texto original)
Constata-se que o E. Superior Tribunal de Justiça concluiu que a cópia
autenticada do documento de arrecadação é suficiente para comprovação do recolhimento
indevido. E, no caso em análise, tais documentos se referem às vias originais, o que reforça
e não deixa dúvida da força probante dos respectivos comprovantes de recolhimentos.
Outrossim, não se pode olvidar que o pagamento, enquanto forma de quitação de
obrigação, pode ser comprovado mediante a entrega do recibo e/ou título ao devedor, nos termos
previstos pelos artigos 3201 e 3242 do Código Civil.
Importante igualmente atentar ao Princípio do Formalismo Moderado, pelo qual
os ritos e formas do processo administrativo acarretam interpretação flexível e razoável,
suficientes para propiciar um grau de certeza, segurança, com garantia do contraditório e da
ampla defesa.

1 Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da
dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do
credor, ou do seu representante.
Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das
circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.

2 Art. 324. A entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento.
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.468 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13631.000068/99-17

O formalismo moderado previsto pelo artigo 2o, parágrafo único, incisos VIII e IX
da Lei Federal n.o 9.784/993, sopesado com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade,
atua em favor do administrado, flexibilizando exigências formais excessivas para que prevaleça a
verdade material.
Neste sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
DECLARAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. PAGAMENTO A
MAIOR QUE O DEVIDO VIA DARF.
Em conformidade com o princípio da verdade material, comprovado nos autos o
pagamento a maior que o devido através de Documento de Arrecadação de
Receitas Federais DARF, confere-se a recorrente a restituição pleiteada.
ACÓRDÃO 3001-000.194 - (sem destaque no texto original)
No v. Acórdão 3001-000.194, de relatoria do Conselheiro Cássio Schappo, a 1a
Turma Extraordinária reconheceu o pagamento em situação análoga ao presente caso, nos termos
do r. voto que parcialmente reproduzo e invoco a título de fundamentação:
O que se busca no processo administrativo é a verdade material. Serão
considerados todas as provas e fatos novos, ainda que desfavoráveis à
Fazenda Pública, mesmo que não tenham sido alegados ou declarados, desde
que sejam provas lícitas. Interessa à Administração que seja apurada a
verdade real dos fatos ocorridos (verdade material), e não apenas a verdade
que é, a principio, trazida aos autos pelas partes (verdade formal). Acerca da
matéria, traz-se o entendimento de Vitor Hugo Mota de Menezes:
Deve ser buscado no processo, desprezando-se as presunções tributárias, ficções
legais, arbitramentos ou outros procedimentos que procurem atender apenas à
verdade formal, muitas vezes atentando contra a verdade objetiva, devendo a
autoridade administrativa promover de ofício as investigações necessárias à
elucidação da verdade material.
Segundo Celso Antônio Bandeira De Mello, a verdade material:
Consiste em que a administração, ao invés de ficar adstrita ao que as partes
demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente verdade, com
prescindência do que os interessados hajam alegado e provado, como bem o diz
Hector Jorge Escola. Nada importa, pois, que a parte aceite como verdadeiro
algo que não o é ou que negue a veracidade do que é, pois no procedimento
administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela

3 Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos
dos administrados.

Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-008.468 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13631.000068/99-17

parte ou pelas partes, a administração deve sempre buscar a verdade
substancial. (BANDEIRA DE MELLO, 2011, p. 306).
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa
respeitar a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível,
também, a busca e análise da verdade material, para melhorar a decisão
sancionatória em fase revisional, mesmo porque no Direito Administrativo
não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
O processo administrativo tem o objetivo de proteger a verdade material,
garantir que os conflitos entre a Administração e o Administrado tenham
soluções com total imparcialidade. Garante ao particular que os atos
praticados pela Administração serão revisados e poderão ser ratificados ou
não a depender das provas acostadas nos autos, a princípio sem a necessidade
de se recorrer ao judiciário.
Dessa forma, são inerentes ao processo administrativo os princípios
constitucionais dentre eles o da ampla defesa, do devido processo legal, além
dos princípios processuais específicos, quais sejam: oficialidade; formalismo
moderado; pluralismo de instâncias e o da verdade material. (sem destaque no
texto original)
Destaco, ainda, que o dever de analisar a materialidade dos créditos pleiteados
impõe à Autoridade Fiscal considerar todas as provas carreadas, desde que sejam lícitas e
idôneas, resultando a verdade material em interesse público inerente ao processo administrativo
fiscal.
Por tais razões, entendo que assiste razão à Recorrente, devendo ser reconhecido o
direito creditório comprovado mediante os DARFs acostados aos autos.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para: i)
reconhecer a correção monetária nos moldes previstos pelo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento do REsp no 1.112.524, e ii) reconhecer os comprovantes de arrecadação originais
devidamente autenticados pelas respectivas instituições bancárias, constantes dos autos, os quais
devem ser considerados na apuração dos créditos a ser realizada pela Unidade de Origem.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital